Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS ROCHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do ora agravante para fazer constar a natureza alimentar do crédito no precatório a ser expedido. Em síntese, o agravante relata que o magistrado indeferiu o seu pedido de adiantamento preferencial no pagamento do precatório, sob o fundamento de que o precatório teria natureza comum e deveria aguardar a ordem cronológica. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo. Preparo recolhido (ID 32549268). É o relato do necessário. Decido. De início, verifico nos autos originários que o próprio Juízo a quo entendeu por bem aguardar o desfecho do presente agravo (Id. de origem no 115212955). Tal medida se faz necessária uma vez que reputar um precatório como sendo de natureza alimentar ou comum possui consequências práticas significativas, porquanto influencia na ordem em que apresentado o precatório para pagamento, havendo preferência para aquele que possui natureza alimentícia, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Em face do exposto, recebo o presente agravo e defiro o efeito suspensivo, até o julgamento do mérito deste recurso. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito